Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. EXCESSIVIDADE CONSTATADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu a trinta dias de detenção, em regime semiaberto, e à pena de multa de vinte dias-multa pela prática do delito previsto no artigo 330 do Código Penal.
2. Em apelação, impugna a defesa a dosimetria da pena, indicando que a majoração da pena pela reincidência foi excessiva. Aduz que a exasperação deve ser no limite máximo de 1/6 da pena mínima. Por fim, alega ser indevida a fixação do regime semiaberto por não haver reincidência específica e o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, devendo ser substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
3. Recurso tempestivo (ID 52672458). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 52675510). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 53871294).
4. Conforme jurisprudência dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, incidente sobre a pena-base.
5. No mesmo sentido, definiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1172, que: “A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”.
6. No caso, não houve fundamentação capaz de justificar a exasperação da pena-base em montante superior a 1/6, merecendo acolhida a apelação neste ponto. Estabelecida adequadamente a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a incidência da agravante da reincidência deve elevar a pena-base para 17 dias de detenção e 11 dias-multa. À míngua de causas de aumento ou de diminuição, esta deve ser a pena definitiva.
7. Por fim, não há que se falar na substituição da pena por restritiva de direitos, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista a reincidência do apelante.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para modificar a pena privativa de liberdade para 17 dias de detenção e a pena de multa para 11 dias-multa, mantidos os demais termos.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.